Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu pedido do devedor para compensação de créditos em procedimento de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recuso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403